Tribunal: TJMT
Processo: 1026358-94.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026358-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA MARQUES - CPF: 514.554.471-53 (AGRAVANTE), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (AGRAVADO), CESAR MATHEUS DA SILVA - CPF: 092.679.946-03 (ADVOGADO), FERNANDA REIS DOS SANTOS SEMENZI - CPF: 041.020.636-92 (ADVOGADO), GLEISON DONIZETE DE MIRANDA - CPF: 077.427.566-92 (ADVOGADO), Recon Administradora de Consórcios Ltda registrado(a) civilmente como ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE.
ARTIGO 833 DO CPC.
PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastou a alegação de impenhorabilidade do valor de R$ 2.054,47 bloqueado via SISBAJUD, converteu a constrição em penhora e autorizou o
levantamento da quantia em favor da exequente, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a penhora sobre o valor de R$ 2.054,47 bloqueado via SISBAJUD, diante da alegação de impenhorabilidade formulada por executada hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, beneficiária da justiça gratuita e trabalhadora autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC protege salários, remunerações, ganhos de trabalhador autônomo e demais verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, enquanto o art. 833, X, do CPC resguarda quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta
salários mínimos
.

A interpretação das regras de impenhorabilidade deve preservar a finalidade da norma, que é impedir que a execução retire da pessoa devedora recursos mínimos necessários à própria subsistência.

A execução se realiza no interesse do credor, mas não pode produzir resultado incompatível com a dignidade da pessoa humana nem comprometer o mínimo existencial da parte executada.

A impenhorabilidade de valores até quarenta
salários mínimos
não é reconhecida de ofício quando a parte executada permanece inerte, mas essa vedação não se aplica quando a devedora suscita expressamente a matéria na exceção de
pré
-executividade e a renova no recurso.

A proteção legal não exige, de forma absoluta, prova de que o valor bloqueado tenha origem exclusiva em salário formal ou esteja depositado em conta poupança, pois também alcança verbas necessárias ao sustento e ganhos decorrentes da atividade de trabalhador autônomo.

A pequena quantia bloqueada, a hipossuficiência reconhecida, a assistência pela Defensoria Pública, o exercício de atividade autônoma ligada à venda de cosméticos, a
não com
prova
ção
de fraude, abuso de direito, ocultação patrimonial ou blindagem patrimonial e a natureza não alimentar da dívida justificam o afastamento da constrição.

O art. 854, § 3º, I, do CPC impõe ao executado o ônus de alegar a impenhorabilidade, mas não autoriza converter em penhora todo valor de baixa monta apenas porque a parte hipossuficiente não apresentou extratos bancários pormenorizados.

A relativização da impenhorabilidade de verba remuneratória para pagamento de dívida não alimentar exige fundamentação concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial da parte devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A constrição de valor de baixa monta bloqueado via SISBAJUD deve ser afastada quando as circunstâncias do caso indicam que a quantia é potencialmente essencial à subsistência da parte executada. 2. O art. 854, § 3º, I, do CPC impõe ao executado o ônus de alegar a impenhorabilidade, mas não permite a manutenção automática da penhora por
inexist
ência de extratos bancários pormenorizados quando presentes elementos concretos de
hipossuficiência e inexistente indício de fraude. 3. A relativização da impenhorabilidade de verba destinada ao sustento do devedor, em execução de dívida não alimentar, exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, IV e X, 854, § 3º, I.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade e, em seguida, converteu bloqueio de ativos financeiros em penhora, com autorização de levantamento em favor da exequente.

A agravante sustenta que a Execução tramita desde 2016 e que, após diversas diligências sem êxito, houve bloqueio de valores em sua conta bancária.

Afirma que apresentou Exceção de
Pré
-Executividade para alegar prescrição intercorrente e, de forma subsidiária, a
irrisoriedade
e a impenhorabilidade da quantia constrita.

Inform
a que a decisão agravada afastou a prescrição e a impenhorabilidade por
falt
a de prova documental, mas deixou de enfrentar a tese de
irrisoriedade
do bloqueio, o que viola o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz
que o valor bloqueado é inferior a 20% do débito atualizado, indicado em R$12.355,66, razão pela qual a penhora não traria utilidade efetiva ao credor e seria mais gravosa à devedora.

Invoca o artigo 836 do CPC e
aleg
a que a constrição de quantia inexpressiva afronta os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da
E
xecução.

Ressalta
que os valores bloqueados são impenhoráveis, com fundamento no artigo 833, IV e X, do CPC.
Assevera
que a proteção legal alcança quantias inferiores a quarenta
salários mínimos
, ainda que depositadas em conta corrente, investimento ou outra modalidade de aplicação.

Consigna
que a impenhorabilidade é presumida e que c
umpr
ia à exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.

Acrescenta que trabalha como autônoma, com venda de cosméticos, o que reforça a natureza alimentar dos valores bloqueados.

Por fim,
pede
a reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade e a liberação do valor em seu favor.

Efeito suspensivo deferido (ID 375835394).

Em contraminuta, a agravada
explica
que a
E
xecução decorre de contrato de participação em grupo de consórcio regularmente firmado entre as partes e que, após a contemplação, a agravante deixou de cumprir as obrigações assumidas, o que teria prejudicado os demais consorciados e justificado a propositura da
E
xecução.

Diz
que a parte executada conhece o sistema de consórcio e busca afastar o cumprimento de obrigação legítima, líquida e exigível.

Mencion
a a força obrigatória dos contratos, a boa-fé objetiva e os artigos 421, 422 e 425 do Código Civil,
sob
o argumento de que não é admissível que a consorciada usufrua dos benefícios do contrato e, depois, pretenda se eximir do pagamento das prestações assumidas.

Esclarece
que a liberação dos valores bloqueados poderia configurar enriquecimento sem causa, pois permitiria à agravante manter vantagem patrimonial decorrente do contrato sem quitar a dívida.

Ressalta que, nos contratos de consórcio, o inadimplemento de um participante repercute sobre todo o grupo, razão pela qual a preservação da penhora seria necessária para assegurar o equilíbrio do sistema
consorcial
e a efetividade da
E
xecução.

Quanto à gratuidade da justiça, a agravada reconhece a relevância do benefício, mas afirma que ele não afasta os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual.
E
que a agravante não apresentou proposta efetiva de pagamento nem medida concreta para satisfação da obrigação, mas apenas sucessivos meios processuais voltados a impedir a efetividade da
E
xecução.

D
efende a regularidade do bloqueio realizado por SISBAJUD e a
leg
a inexistir fundamento jurídico para a desconstituição da penhora.

Pontua
que o débito atualizado alcança R$11.971,21, enquanto o valor bloqueado é de R$2.054,47, e apresenta proposta excepcional de composição, consistente na transferência imediata da quantia bloqueada em seu favor, com desconto sobre o saldo remanescente e quitação integral do débito, caso haja concordância expressa da executada. Caso a proposta não seja aceita, requer o regular prosseguimento da
E
xecução pelo valor integral e atualizado, além do não provimento do
Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O incidente de exceção de
pré
-executividade, embora de construção doutrinária e jurisprudencial, é amplamente admitido quando as questões suscitadas dizem respeito a matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, ou quando a prova da alegação for pré-constituída, dispensando dilação probatória.

No caso vertente, a executada insurge-se contra o prosseguimento da execução, suscitando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do valor bloqueado.

No que tange à prescrição intercorrente, é cediço que o instituto visa punir a inércia do credor que deixa de promover os atos necessários ao impulso processual por período superior ao prazo de prescrição do direito material.

Na hipótese dos autos, o prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito permaneceu suspenso, com arquivamento provisório, em razão da inexistência de bens penhoráveis, nos moldes do art. 921, III, do CPC.

O primeiro período de arquivamento ocorreu entre os anos de 2019 e 2020 (ID 20749955 e ID 31646667). Ocorre que, conforme a sistemática vigente e a interpretação
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente pressupõe a desídia da exequente após o transcurso do prazo de suspensão de um ano (art. 921, §1º e §4º, CPC).

Na espécie, não se vislumbra o transcurso de 5 (cinco) anos de inércia absoluta. A parte exequente, conquanto tenha enfrentado dificuldades para localizar bens, demonstrou diligência ao requerer a reativação do feito e postular novas medidas executivas (RENAJUD, SISBAJUD, SNIPER), logrando êxito parcial recente no bloqueio de ativos.

Assim, não configurada a paralisação injustificada do processo por prazo superior ao quinquênio legal após o período de suspensão automática, AFASTO a tese de prescrição intercorrente.

Quanto à alegada impenhorabilidade do valor de R$ 2.054,47, observo que a parte executada
limitou-se
a sustentar a natureza alimentar da verba e a proteção ao limite de 40 salários-mínimos sem, contudo, instruir o incidente com extratos bancários pormenorizados que comprovem que a referida quantia é oriunda exclusivamente de salários ou que está depositada em caderneta de poupança.

O ônus de provar a impenhorabilidade recai sobre o devedor (art. 854, § 3º, I, CPC), não bastando a mera alegação genérica de hipossuficiência. Inexistindo prova do caráter impenhorável do numerário, a constrição deve ser mantida.

Pelo exposto, REJEITO a exceção de
pré
-executividade apresentada ao (ID 196086636).

(...)

Desta forma, CONVERTO EM PENHORA o valor de R$ 2.054,47, transferido conforme (ID 158277181). Expeça-se o respectivo termo de penhora.”
(ID 229980126 dos autos originários).

A controvérsia recursal limita-se à manutenção da constrição realizada via SISBAJUD sobre o valor de R$2.054,47, posteriormente convertido em penhora, com autorização de levantamento em favor da exequente, nos autos de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial.

A decisão agravada rejeitou a
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade apresentada pela executada. Quanto à impenhorabilidade,
ficou consignado
que a parte não teria comprovado, por extratos bancários detalhados, que a quantia bloqueada seria oriunda exclusivamente de salário ou que estaria depositada em caderneta de poupança. Com base nisso, concluiu que o ônus probatório seria da devedora, nos termos do art
igo
854, §3º, I, do CPC, e manteve a constrição.

No caso, a agravante é assistida pela Defensoria Pública, litiga sob o benefício da justiça gratuita e informou exercer atividade autônoma, ligada à venda de cosméticos. O valor bloqueado é modesto, corresponde a R$2.054,47, e não há nos autos indicação de fraude, abuso de direito, ocultação patrimonial ou utilização da conta bancária como meio de blindagem indevida de patrimônio.

Além disso, a dívida executada não possui natureza alimentar. Trata-se de crédito decorrente de contrato de consórcio. Portanto, embora o credor tenha direito à satisfação do crédito, essa satisfação deve observar os limites legais impostos à atividade executiva, em especial a proteção do mínimo existencial da parte executada.

O art
igo
833, IV, do CPC, protege os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, bem como os ganhos de trabalhador autônomo. Já o art
igo
833, X, do CPC,
resguarda a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta
salários mínimos
.

A interpretação desses dispositivos deve preservar a finalidade da norma, que é impedir que a
E
xecução retire da pessoa devedora recursos mínimos necessários à própria subsistência. A
E
xecução se realiza no interesse do credor, mas não pode conduzir a resultado incompatível com a dignidade da pessoa humana.

É certo que a impenhorabilidade de valores até quarenta
salários mínimos
não deve ser reconhecida de ofício quando a parte executada permanece inerte. Todavia, essa não é a hipótese dos autos. A agravante alegou expressamente a impenhorabilidade na
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade e renovou a tese no presente
R
ecurso. Logo, não se trata de reconhecimento automático pelo
J
uízo, mas de análise de matéria provocada pela própria executada.

Também não se pode exigir, de forma absoluta, prova de que o valor bloqueado tenha origem exclusiva em salário formal ou que
esteja
depositado em conta poupança. A proteção legal alcança a verba necessária ao sustento e, no caso de trabalhador autônomo, os ganhos decorrentes da própria atividade profissional.

No contexto dos autos, a pequena quantia bloqueada, a hipossuficiência reconhecida, a assistência pela Defensoria Pública e a ausência de qualquer prova de má-fé são elementos suficientes para afastar a constrição.

Ressalte-se que o art
igo
854, §3º, I, do CPC, impõe ao executado o ônus de alegar a impenhorabilidade, mas tal regra não autoriza converter em penhora todo valor de baixa monta apenas porque a parte hipossuficiente não apresentou extratos bancários pormenorizados.

A exigência probatória deve ser razoável e compatível com a natureza do direito discutido. No presente caso, a manutenção da penhora recairia sobre numerário reduzido
, mas
potencialmente essencial à subsistência da agravante.

Ainda que se admita, em hipóteses excepcionais, alguma relativização da impenhorabilidade de verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar, essa medida exige cautela e fundamentação concreta. Não basta a existência de crédito exigível. É necessário demonstrar que a constrição não compromete o mínimo existencial da parte devedora. Essa demonstração não ocorreu.

A
proposta de composição apresentada pela agravada, consistente na transferência imediata do valor bloqueado como forma de quitação do débito depende de aceitação expressa da parte executada. A ausência de concordância não transforma verba impenhorável em penhorável, nem autoriza a manutenção da constrição.

Diante desse quadro, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, com a consequente desconstituição da penhora e liberação da quantia em favor da agravante. As demais teses recursais ficam prejudicadas, pois o reconhecimento da impenhorabilidade basta para afastar o ato constritivo impugnado.

Pel
o exposto,
dou provimento ao
Recurs
o
para reformar a decisão agravada
e
reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$2.054,47 bloqueado via SISBAJUD, desconstituir a penhora e determinar a liberação da quantia em favor da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026